Tribunal: TJBA
Processo: 8118983-95.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8118983-95.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DENISE GOMES MACEDO SANTANA Advogado(s): EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA APELADO: BANCO C6 S.A. Advogado(s):FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE OU FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito oriundo de contrato de cartão de crédito firmado com a ré, bem como de indenização por danos morais, alegando o autor que não reconhecia a dívida que ensejou a negativação do seu nome nos cadastros de inadimplentes. A sentença considerou comprovada a contratação e a efetiva utilização do serviço pela parte autora, além da ausência de falha na prestação de serviço ou ato ilícito da empresa ré. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve contratação válida e utilização do cartão de crédito pelo autor; (ii) apurar se a inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes configura ato ilícito ensejador de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, não tendo este se desincumbido de demonstrar a inexistência do débito. 4. Restou comprovada a existência de contrato de adesão ao cartão de crédito assinado pela parte autora, acompanhado de documentos de identificação e fotografia tirada no momento da contratação. 5. As faturas juntadas aos autos demonstram a utilização do cartão de crédito por parte do autor, com registro de compras e pagamentos, evidenciando a prestação do serviço pela ré. 6. Não há elementos que indiquem fraude ou utilização indevida de documentos por terceiros, tampouco qualquer falha na prestação do serviço por parte da empresa ré. 7. Diante da existência do débito e da inadimplência, revela-se legítima a inscrição do nome do autor nos cadastros de restrição ao crédito, não havendo ato ilícito a justificar indenização por danos morais. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 85, § 11. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8118983-95.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelante DENISE GOMES MACEDO SANTANA e como Apelado BANCO C6 S.A.. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06- 239